Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709791-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Girlene Moreira da Silva Embargado: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Girlene Moreira da Silva (Id. 19270619) contra o acórdão (Id. 18971589) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator